Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-86.2017.8.26.0084
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. Responsabilidade Civil. Concorrência de causas. Caracterização (tema 518). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.